Tribunal: TJMT
Processo: 1004305-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004305-66.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: BENO SONEGO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática que indeferiu o almejado efeito suspensivo.
Sustenta que a decisão liminar padece do vício da omissão, porque não houve manifestação no tocante à “inadequação do sistema de armazenamento de combustível e de óleo; irregularidade no sistema de tratamento do efluente da oficina mecânica - ainda foi promovida a juntada de prova técnica no id. 7154473 que confirmou a contaminação da APA Nascentes do Rio Paraguai por agrotóxicos.”
Verbera que o indeferimento se deu “à revelia da natureza das provas acostadas aos autos e em contrariedade à jurisprudência majoritária quanto à implementação das medidas, acerca da utilização de agrotóxicos e transgênicos em áreas de preservação ambiental.
Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para anular a decisão que indeferiu o efeito ativo pleiteado.
As contrarrazões foram apresentadas (id.n.o 28248453).
É o relatório.
Decido.
De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do Código Fux é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.
No caso em apreço, não existe qualquer omissão ou contradição no acórdão a ensejar a modificação da decisão.
Isso porque, em sede de cognição perfunctória cabe ao julgador apenas a análise da presença ou não dos requisitos ensejadores, para a concessão no caso do efeito pretendido, conforme consignado:
[...]Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.Para concessão do efeito suspensivo, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC.A priori, em análise superficial dos autos, pela própria extensão e pluralidade das medidas postuladas em nível de liminar, é necessário um recorte cognitivo vertical mais denso para a melhor compreensão da controvérsia – incluindo-se o estabelecimento do contraditório recursal –, o que não se adequa ao tempo escasso da presente fase processual.Por tais motivos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Em que pesem as ponderações da Embargante, não restaram demonstrados os vícios presentes na decisão, ou seja, em que ponto o julgador foi omisso, contraditório ou obscuro.
Na verdade, os aclaratórios mostram, de forma sucinta e incontestável, a desconformidade da pretensão da Embargante, considerando que o julgamento colegiado não atendeu às suas expectativas plenas, o que, nem por isso, traduz omissão ou contradição do acórdão, senão mera contrariedade dos litigantes e tentativa de reapreciação da matéria decidida.
Isso porque, embora os fundamentos legais tenham sido distintos, a irresignação foi sobre a mesma decisão, de modo que o recurso não poderia alcançar provimento almejado, já que em desconformidade com a sistemática processual civil.
Ademais, somente após a instrução processual e a formação do contraditório, poderemos aferir acerca da “inadequação do sistema de armazenamento de combustível e de óleo; irregularidade no sistema de tratamento do efluente da oficina mecânica - ainda foi promovida a juntada de prova técnica no id. 7154473 que confirmou a contaminação da APA Nascentes do Rio Paraguai por agrotóxicos.”
Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanálise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do art.1022, do CPC.
Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, ante a ausência de vícios previstos no artigo 1022, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora